Tribunal: TJPA
Processo: 0850287-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850287-39.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: BEATRIZ FARO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIROS. DEVER DE RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERADO APENAS O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA EVITAR ARBITRAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM R$8.000,00. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0850287-39.200.814.0301), em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em que é requerente
BEATRIZ FARO PANTOJA
, contra
HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

O Juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo Procedente a ação a fim de:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada concedida nos autos e reconhecer a obrigação de fazer da requerida para que: a) reative o plano de saúde da autora, permitindo que a mesma goze de todos os benefícios do contrato; b) emita novo boleto com o valor devidamente atualizado da mensalidade não paga referente ao mês de maio de 2020.

b) CONDENAR a ré ao pagamento de DANOS MORAIS no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula nº 362 do STJ).

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios do(a) vencedor(a), os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no §16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do §2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Certificado o trânsito em julgado e não havendo custas pendentes, arquivem-se os autos.”

A HAPVIDA interpôs o presente Apelo, apontando que a sentença é ultra petita, tendo em vista que pedido de condenação por danos morais formulado na exordial apontava o valor de R$8.000,00, todavia, o juízo fixou a indenização em R$10.000,00, claramente superior ao pleiteado. Defende ainda que a operadora pautou sua conduta nas normas contratuais, questionando ainda os danos morais fixados, bem como defendendo que o valor arbitrado deve ser reduzido.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24.04.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

-

Preliminar de Julgamento Ultra petita:

O Apelante defende que a sentença é ultra petita, tendo em vista que pedido de condenação por danos morais formulado na exordial apontava o valor de R$8.000,00, todavia, o juízo fixou a indenização em R$10.000,00.

Ao meu sentir, tal questionamento se confunde com o mérito, razão pela qual, analisarei conjuntamente, quando examinar a pertinência dos danos morais e quantum a ser indenizado.

MÉRITO

Verifica-se que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. realizar o desligamento da Apelada por falta do pagamento da mensalidade de maio de 2020.

A fim de demonstrar a legalidade da rescisão, a Apelante juntou cópia do AR de notificação enviado ao endereço da contratante (ID 4476590), através da qual a requerente estaria sendo advertida de que a falta de pagamento da mensalidade vencida no mês de maio/2020 no prazo de 10 dias resultaria no cancelamento do plano de saúde.

Todavia, a própria Hapvida afirmou em sua peça de contrariedade a notificação foi recebida por outra pessoa (Id nº 4476589, pg. 06).

Ora, é pacífico o entendimento
[1]
de que o cancelamento unilateral de plano de saúde necessita de notificação pessoal do segurado, e, em caso de inobservância o restabelecimento do serviço é medida que se impõe, nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98.

O mero
envio
da correspondência ao endereço do consumidor não é suficiente para comprovar a notificação deste acerca da rescisão do contrato de plano de saúde, mormente quan
do a notificação é r
ecebida por terceiros.

Portanto, tem-se que houve falha na prestação dos serviços da recorrente, que rescindiu indevidamente o contrato havido entre as partes, ensejando, consequentemente, a indenização pretendida, na forma do artigo 14, CDC.

Consequentemente, indiscutível os danos morais sofridos pela apelada que, enquanto estava grávida, teve rescindido unilateralmente o contrato firmado entre as partes.

Evidente que para a fixação do quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve ser

feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a situação econômica do

autor, o porte econômico do réu, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações. Todavia, considerando que na exordial a Requerente pleiteou danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), razão assiste ao apelante, no tocante a fixação de montante superior ao requerido na peça vestibular, muito pelo qual, entendo que o valor da indenização deve ser firmado no patamar pretendido, ou seja em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra adequada ao caso em tela,
conforme vem entendendo esta 2ª Turma de Direito Privado, em casos similares.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, dando-lhe parcial provimento, tão somente para adequar o montante fixado a título de danos morais arbitrando em R$8.000,00 (oito mil reais) mantendo a decisão guerreada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00118890720228160018 Maringá, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 21/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização.

(TJ-MG - AC: 10000205691058001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – CANCELAMENTO – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MULTA – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. Plano de Saúde. Contrato Coletivo empresarial. Recorrido que deixa de pagar a mensalidade no vencimento e tem o plano cancelado, sem prévia notificação. Pagamento efetuado com atraso. Exigência de notificação também para o cancelamento dos contratos coletivos. Violação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998. Súmula 94 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Necessidade de comprovação da notificação pessoal ao consumidor. Irrelevância da notificação à empresa onde trabalha e ainda mais por e-mail. Ciência da liminar em 03/12/21 (fls. 14) e restabelecimento do plano apenas em 29/12/21 (fls. 102). Acerto da multa, diante do não cumprimento da determinação judicial no prazo estipulado. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10130692020218260011 SP 1013069-20.2021.8.26.0011, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 06/05/2022, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/06/2022)

Belém, 11/06/2024